Tribunal: TJMT
Processo: 1038400-23.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038400-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELLA FERREIRA MOREIRA PINTO - CPF: 063.128.641-11 (APELADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0100-82 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
. OFERTA DE A
CORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ACEITO
PELA ALUNA.
POSTERIOR
ALTERAÇÃO UNILATERAL DA PROPOSTA
.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA
E
LEALDADE CONTRATUAL
.
ART.
30 E 35 DO
CDC
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA.

FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA
E
ABALO EMOCIONAL.

DANO MORAL CARACTERIZADO
.
VALOR
ADEQUADO, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL
.
FIXADOS

EM
PATAMAR MÁXIMO.
ART. 85, §§ 2º E 11
DO
CPC
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível

contra sentença que
julgou procedentes os pedidos de cumprimento de acordo de parcelamento de débitos educacionais, rematrícula e indenização por danos morais, formulados por aluna de contra a instituição de ensino, que, após oferta e aceitação de acordo, alterou unilateralmente as condições de parcelamento, impedindo a rematrícula da estudante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber
: (i)
se a instituição de ensino pode se eximir do cumprimento de proposta de parcelamento aceita pela consumidora, sob alegação de inadimplemento pretérito
;
e
(
ii
)
se a frustração do acordo e negativa de rematrícula ensejam reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a instituição de ensino fornecedora e a aluna consumidora dos serviços educacionais.

4.
A proposta de parcelamento feita pela representante da instituição
de ensino
, com condições
precisas e aceita
prontamente pela aluna, vincula a fornecedora, conforme o art. 30 do CDC. A alteração unilateral posterior das condições do acordo configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e lealdade contratual (art. 422 do CC) e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 35 do CDC.

5.
A conduta da instituição de ensino, ao frustrar a expectativa de contrato e comprometer a continuidade dos estudos da aluna em fase final do curso,
extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos,
gerando
abalo moral indenizável
,
incertezas sobre o futuro acadêmico e profissional da estudante.

6.
O valor da indenização por danos
morais fixado
mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o abalo sofrido e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

7.
O percentual fixado a título de honorários advocatícios está em consonânc
ia com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. A proposta de parcelamento de débito veiculada por fornecedor e aceita pelo consumidor vincula a instituição de ensino nos
termos dos
arts
. 30 e 35 do CDC,
a alteração unilateral posterior das condições do acordo caracteriza falha na prestação do serviço educacional, violando os princípios da boa-fé objetiva e lealdade contratual.

2
.
A frustração da legítima expectativa do estudante, com a interrupção abrupta dos estudos e as incertezas decorrentes, configura dano moral indenizável.
3. A
fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. 4. A manutenção dos honorários advocatícios no
percentual máximo estabelecido pelo CPC impede nova majoração em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 2º, 3º, 30 e 35;
CC, art.
422; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
ApC
nº 1004975-70.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Farias, j. 22.06.2021; TJMT,
ApC
nº 0053840-28.2014.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IUNI

Unic
Educacional LTDA e
Pitagoras
Sistema
de

Educacao
Superior Sociedade S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Ga
briella
Ferreira M
oreira Pinto.

Na origem, a autora

afirma ser estudante de Direito na UNIC PANTANAL e ter concluído o 9º semestre. Impedida de se
rematricular
no 10º semestre por débitos financeiros e sem conseguir parcelar diretamente com a instituição, buscou acordo por meio do site Reclame Aqui.

Recebeu proposta de pagamento feita por representante da Requerida, prevendo entrada de R$ 3.315,37 e mais cinco parcelas de R$ 3.870,89. A proposta foi aceita pela
a
pelada no mesmo dia.

Contudo, posteriormente, a Requerida informou que o acordo não seria mantido, apresentando nova proposta com condições mais g
ravosas, incluindo entrada de R
$ 15.000,00.

Diante da frustração do acordo aceito, a
a
pelada acionou o Judiciário para compelir a Requerida a cumprir os termos originais, incluindo a rematrícula, além de pleitear indenização por danos morais.

A decisão ID 300174448 deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, determinando a rematrícula da apelada em
5
dias, sob pena de multa diária, condicionada ao depósito da
primeira parcela em 72 horas. As demais
5
parcelas de R$ 3.870,89 deveriam ser pagas até o dia 10 de cada mês, sob pena de revogação da decisão e cancelamento da rematrícula.

Posteriormente, a sentença julgou
procedente os pedidos,
confirmando a liminar
e condenando as
a
pelantes, solidariamente, a manter a rematrícula e a pagar R$ 10.
000,00 a título de danos morais, bem como
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais,
as Apelantes alegam, em síntese, que a Autora possui histórico de inadimplência e já teria descumprido acordos anteriores, o que inviabilizaria a concessão de novas condições de parcelamento. Sustentam que não podem ser obrigadas a manter proposta anteriormente formulada, uma vez que a própria autora teria dado causa à ruptura das tratativas. Aduzem não ser razoável o reconhecimento de indenização por danos morais, diante de sua reiterada inadimplência, entendendo inexistir qualquer violação a direito da personalidade. Ressaltam que os valores cobrados decorrem de serviços educacionais efetivamente prestados, mas não pagos.
Dessa forma, requerem a total improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de inexistência de falha na prestação do serviço e de qualquer dano moral indenizável.

Contrarrazões pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
em verifi
car se a instituição de ensino
agiu de forma lícita ao não cumprir um acordo de parcelamento
de débitos
educacionais
previamente aceito
pela aluna
, e se tal conduta enseja indenização por danos morais.

Inicialmente
, destaca-se que a relação jurídica em análise é de natureza consumerista, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tal entendimento é pacífico na jurisprudência, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a incidência do CDC nos contratos de prestação de serviços educacionais.

A
s
a
pelantes argumentam que a inadimplência prévia da
a
pelada justificaria a recusa em manter o acordo. Contudo, conforme os documentos acostados aos autos,
a
proposta de parcelamento foi claramente apresentada pela representante das
a
pelantes na plataforma Reclame Aqui, c
om condições precisas (ID 300174443).

A
a
pelada prontamente aceitou essa proposta, criando uma legítima expectativa. A posterior alteração unilateral das condições do acordo pelas
a
pelantes, sem justificativa plausível e após a expressa aceitação da
aluna
, constitui uma violação aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, previstos no Código Civil (art. 422).

O Código de Defesa do Consumidor
no art. 30
é claro ao estabelecer que
“
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”
.

Além disso, o art. 35 do mesmo diploma legal assegura ao consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, caso o fornecedor se recuse a cumpri-la. A conduta das
a
pelantes em não honrar a oferta aceita pela
a
pelada configura, portanto, uma falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

“[...]
1
. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a
vinculação do fornecedor à oferta que veicular por qualquer forma ou meio de comunicação, os produtos e serviços oferecidos ou apresentados 2. Demonstrado o descumprimento da oferta pelo fornecedor, deve ser deferido o pedido de adequação de valores.
[...]
(TJ-MT 10049757020208110000 MT, Relator.: SEBASTIAO
BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)
.”

No que tange ao dano moral,
a recusa injustificada da instituição
de ensino em manter o acordo aceito gerou consequências objetivamen
te demonstradas. A
autora foi impedida de efetivar sua rematrícula no último semestre, comprometeu sua programação acadêmica e profissional e foi compelida a
judicializar
a situação para assegurar seu direito, o que configura violação à dignidade do consumidor e dano moral indenizável
.

Ademais, a
conduta das
a
pelantes frustr
ou
a legítima expectativa da
a
pelada, ocasionando a interrupção abrupta de seus estudos e gerando incertezas quanto ao seu futuro acadêmico e profissional. Tal postura arbitrária ultrapassa o mero aborrecimento
.

O valor fixado pela sentença mostra-se adequado e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da apelante, o abalo sofrido pela apelada e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem que configure enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“[...] Ocorrendo
a
falha na prestação de serviço por parte da Instituição de Ensino, de rigor a fixação do dano moral, até mesmo porque os danos experimentados ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, cujo valor não comporta redução
. [...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00538402820148110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)
.”

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, o percentual de 20% fixado na sentença está em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece a fixação entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A atuação do patrono da apelada revela diligência e comprometimento ao longo de toda a demanda
.
A relevância da causa é inegável, visto que envolve a continuidade dos estudos da apelada no
último semestre do curso de Direito, garantindo o direito à educação, constitucionalmente assegurado, e o reequilíbrio da relação consumerista. Portanto, a manutenção do percentual se mostra justa e adequada, refletindo o trabalho profissional desempenhado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a
r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por já se encontrarem fixados no limite máximo legal de 20% sobre o valor da condenação, conforme previsto no §2º do mesmo artigo, não sendo possível nova elevação nesta fase recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025